Tribunal: TJSP
Processo: 1008223-91.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – NEGÓCIO VERSANDO SOBRE A CESSÃO DA POSSE DE AUTOMÓVEL USADO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DISCUSSÃO RESTRITA AOS VALORES PLEITEADOS POR CADA LITIGANTE – AUTOR CESSIONÁRIO/ADQUIRENTE QUE PAGOU SETE PARCELAS DO REFERIDO FINANCIAMENTO – RESTITUIÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – NEGÓCIO VERSANDO SOBRE A CESSÃO DA POSSE DE AUTOMÓVEL USADO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DISCUSSÃO RESTRITA AOS VALORES PLEITEADOS POR CADA LITIGANTE – AUTOR CESSIONÁRIO/ADQUIRENTE QUE PAGOU SETE PARCELAS DO REFERIDO FINANCIAMENTO – RESTITUIÇÃO PELO RÉU CEDENTE/VENDEDOR DO RESPECTIVO MONTANTE – CABIMENTO – CONCESSÃO AO RÉU DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO USO DO BEM DURANTE O PERÍODO DE SEIS MESES EM QUE ESTEVE NA POSSE DO AUTOR – NÃO CABIMENTO – VERBA AFASTADA – AUSÊNCIA, OUTROSSIM, DE DEPRECIAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO BEM NO ALUDIDO PERÍODO – INDENIZAÇÃO IGUALMENTE INCABÍVEL – DANOS MORAIS DE AMBAS AS PARTES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRETENSÕES REJEITADAS – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA